Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-96.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705552-96.2020.8.07.0012 RECORRENTE: WANDERLEY DA PUREZA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente denúncia, absolvendo o réu da imputação prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O Parquet sustenta haver provas suficientes da embriaguez do réu, tanto na fase extrajudicial quanto judicial, e requer sua condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para afastar a absolvição do acusado e condená-lo pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por diversos elementos de prova, tais como o auto de prisão em flagrante, o relatório de embriaguez, boletim de ocorrência, declarações policiais e o interrogatório do réu, que admitiu ter ingerido bebida alcoólica. 4. Os depoimentos da testemunha policial, colhido sob o crivo do contraditório, é firme, coeso e corrobora os demais elementos probatórios, relatando sinais visíveis de embriaguez no réu. 5. O relatório de embriaguez, elaborado por policial militar, descreve diversos sinais clínicos compatíveis com a alteração da capacidade psicomotora, sendo desnecessária, após a Lei no 12.760/2012, a realização de teste de etilômetro ou exame de sangue para comprovação do delito. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de embriaguez ao volante, tendo em vista que sua condenação se deu unicamente com base em depoimentos de policiais que não se recordavam dos fatos, em um relatório de embriaguez sem assinatura e em uma confissão extrajudicial que foi posteriormente retratada em juízo. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Entendo que tal acervo probatório é suficiente à condenação do réu, seja pela existência de depoimento judicial no sentido de que o réu estaria embriagado quando dos fatos, tanto que foi preso em flagrante, como pela própria confissão do acusado no sentido de que iniciou a beber no dia anterior e parou apenas na manhã do dia em que foi preso. Em complemento a tais relatos, há o Relatório de Embriaguez subscrito pela policial militar atestando os diversos indícios de embriaguez do réu, sendo pacífico que este estado pode ser evidenciado por meio de outras provas além do teste de etilômetro e exame sanguíneo para caracterização do delito de embriaguez ao volante, o que restou indene de dúvidas no presente caso” (ID 72828041). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao assentar que “os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem, junto com outras provas, fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu”. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025